Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ. VISITA A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES.

I - O direito de visitas previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

II - O indeferimento do pleito de visitas deve ser fundamentado em razões concretas, demonstrada a necessidade de garantir a segurança e disciplina do estabelecimento penal ou para proteger a integridade física e psíquica dos detentos, visitantes e agentes públicos, por exemplo.

III - No caso, o direito de visita da irmã do detento não pode ser indeferido com base exclusivamente no disposto no art. 7o da Portaria no 08/2016 da VEP, pois não há justificativa jurídica adequada para que ela possa prestar assistência a apenas um familiar encarcerado, em detrimento do outro, o que afronta o art. 41, X, da LEP.

IV - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.

V - Segundo a Lei no 13.964/2019, o patamar a ser cumprido para progressão de regime pelo reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça corresponde a 20% (vinte por cento) da pena, índice superior ao que atualmente está submetido ao agravante.

VI - Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.